Tribunal: TJSP
Processo: 1048741-65.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1048741-65.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048741-65.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22390
2
Voto no 22390
Embargos de Declaração no 1048741-65.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial
Ltda.
Embargada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Vara de Origem: 9a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade.
Inocorrência.
Prequestionamento.
Inadmissibilidade.
Ausência das hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Embargos
rejeitados.
Vistos
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por Prime Consultoria e Assessoria
Empresarial Ltda. contra o v. acórdão (fls. 203/214), que
julgou parcialmente procedente o recurso de apelação
interposto pela Municipalidade, apenas para observar a
aplicação do art. 1o da Lei no 12.703/2012, nos cálculos
dos juros de mora, mantendo, no mais, a r. sentença que
determinou aplicação do IPCA-E na atualização monetária.
Sustenta a Embargante que o v.
acórdão
conteria
obscuridade,
quanto
ao
seu
questionamento manifestado em contrarrazões, o qual
invoca impossibilidade de renovação/prevalência do índice
da caderneta de poupança. Alega obscuridade, ainda, no
dispositivo
da
sentença,
ao
fixar
os
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048741-65.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22390
3
advocatícios, dando margens a diversas interpretações,
como manutenção dos honorários sucumbenciais em 10% ou
majoração dos honorários em 1%; ou que o Relator teve a
intenção de escrever “1o grau”.

Pugna
pelo
afastamento
dos
alegados vícios, o primeiro, com efeito infringente, bem
como pelo prequestionamento.
É o relatório.
1.
Não
há
que
se
falar
em
obscuridade no v. acórdão, pois toda a matéria deduzida
no recurso foi decidida de forma clara e objetiva,
respeitados os limites da devolução.
Os
presentes
embargos
de
declaração visam, na verdade, a reapreciação do mérito do
recurso, na medida em que tratam da lógica do julgamento
e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Não
se
vislumbra
nenhum
dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do NCPC omissão,
contradição ou obscuridade
que viabilizam a oposição
dos embargos de declaração.
2. Com efeito, não se verifica
qualquer obscuridade no v. acórdão, quanto aos critérios
de juros de mora, tanto que esclareceu os termos da r.
sentença, que ao determinar a aplicação nos juros de mora
conforme temas 810 do STF e 905 do STJ, reconheceu,
consequentemente, a incidência do art. 1o da Lei no
12.703/2012 (índice oficial da caderneta de poupança),
nos termos abaixo descritos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048741-65.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22390
4
Confere-se:
5. Nesse passo, analisando os cálculos apresentados pela autora às fls. 113,
o valor do principal foi reajustado utilizando-se o IPCA-E, já que afastada a
TR - declarada inconstitucional, de acordo com o Tema 905 do STJ no
Resp. no 1.495.146/MG:6:
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídicotributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. (...)
Ainda, quanto ao tema 810 do STF, restou decidido:
(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; (...)
6. No entanto, com relação aos juros moratórios, com razão a apelante,
quanto à aplicação do art. 1o da Lei no 12.703/2012, abaixo transcrito,
pois é certo que os juros aplicáveis à caderneta de poupança somente
serão de 0,5% ao mês, quando a SELIC estiver acima de 8,5%:
“Art. 1o - O art. 12 da Lei no 8.177, de 1o de março de 1991, passa a
vigorar com a seguinte redação:
(...)
II - como remuneração adicional, por juros de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic
ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito
inteiros e cinco décimos por cento); ou
b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo
Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do
período de rendimento, nos demais casos.
Assim, comporta alteração nos cálculos apresentados pela autora às fls. 113,
quanto aos juros de mora, já que atualmente a taxa SELIC é inferior a 8,5%.
Note-se que apesar da sentença ter reconhecido a aplicação dos temas
810 do STF e 905 do STJ, acolheu, por outro lado, os cálculos
apresentados pela autora às fls. 113. Neste contexto, deve-se observar a
aplicação do art. 1o da Lei no 12.703/2012, nos cálculos dos juros de
mora, mantendo, no mais, a aplicação do IPCA-E na atualização
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048741-65.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22390
5
3. Não consta, ainda, qualquer
obscuridade
no
dispositivo
do
v.
acórdão,
que
expressamente consignou: “Ante a alteração mínima na
decisão, fica mantida a sucumbência fixada em 1% grau
(cf. regra do art. 86, § único do NCPC).
Ora,
evidente
o
erro
de
digitação, pois se o dispositivo do acórdão manteve a
sucumbência fixada em 1o grau, a qual fixou honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, verifica-
se que tal insurgência manifestada pela embargante tem
nítido caráter protelatório.
4. Como se vê, o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente
quanto ao resultado do julgado, não padecendo, portanto,
de qualquer vício.
Entende
o
Supremo
Tribunal
Federal que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse
recurso, com desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel.
Ministro Celso de Mello, DJU 6.9.95).
5.
Assim,
não
configurada
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v.
acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048741-65.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 22390
6
Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência
dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 203/214.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator